Tribunal: TJMT
Processo: 1033562-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033562-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ROMULO SUDARIO DA COSTA OKADA - CPF: 708.433.501-30 (AGRAVANTE), WERIK HENRIQUE RIBEIRO ALVES - CPF: 044.217.071-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança. Pretendida Tutela de Urgência para Busca e Apreensão de Veículo e Bloqueio Renajud. Indeferimento mantido. Necessidade de Dilação probatória. Requisitos do Artigo 300 do CPC. Não Comprovados.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação de Cobrança, com vistas à busca e apreensão de veículo objeto de contrato de compra e venda e bloqueio do veículo via sistema Renajud.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso, a busca e apreensão do veículo, ou o bloqueio via sistema Renajud, não se mostram cabíveis neste momento, uma vez que os elementos constantes dos autos não comprovam, de forma suficiente, a existência da relação jurídica alegada, tampouco demonstram perigo de dano irreparável que justifique a concessão da tutela de urgência.

5. A análise das alegações do Agravante demanda dilação probatória incompatível com o rito célere da tutela de urgência, a qual exige prova pré-constituída e elementos inequívocos, inexistentes no momento.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A tutela de urgência exige demonstração
prima facie
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033562-29.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rômulo Sudário Costa
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1022104-06.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Werik Henrique Ribeiro Alves.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência com vistas à busca e apreensão do veículo da marca VOLVO, modelo N/10, ano 1987, cor branca, placas ADU3J88 e ao bloqueio de transferência via Renajud.

O Recorrente afirma ter celebrado contrato de compra e venda de veículo com o Recorrido e que, embora tenha entregue o bem conforme pactuado, o Recorrido efetuou somente o pagamento parcial do preço ajustado.

Sustenta que a decisão recorrida lhe acarreta prejuízos concretos, uma vez que o Recorrido transferiu indevidamente o veículo a terceiros, o qual permanece formalmente registrado em nome de sua esposa, a quem estão sendo imputadas diversas infrações de trânsito e multas decorrentes do uso irregular do bem.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 318165858).

Dispensada a intimação do Recorrido, ante a falta de angularização na instância de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rômulo Sudário Costa
em virtude da decisão proferida pelo Juiz do 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
Werick Henrique Ribeiro Alves
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O Recorrente propôs Ação e, na petição inicial, afirmou que celebrou contato de compra e venda com o Recorrido de veículo caminhão, marca Volvo N/10, ano 1987, cujo valor total ajustado foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alegou que o Recorrido pagou apenas a entrada e três parcelas, no entanto permaneceu inadimplente quanto a 15 parcelas.

Afirmou que o Recorrido transferiu o veículo a terceiros, apesar da existência de cláusula contratual expressa que condicionava eventual transferência ao adimplemento integral ou à devolução do bem em caso de descumprimento.

Acrescentou que o bem permanece registrado em nome de sua esposa, Sra. Leyse Ferreira Dias, a quem estão sendo imputadas multas de trânsito e encargos incidentes sobre o veículo, o que vem lhe causando prejuízos.

Destacou que o veículo está em circulação sob posse de terceiros, em condições desconhecidas de manutenção, o que agrava o risco de danos a terceiros e a ele próprio, caso venha a ser responsabilizado por eventuais acidentes ou infrações.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a busca e apreensão do bem com depósito judicial ou, alternativamente, a restrição via sistema Renajud, a fim de evitar a continuidade dos prejuízos enquanto tramita a Ação principal.

O Juiz singular indeferiu o pedido e, em virtude dessa decisão, Rômulo Sudário Costa interpôs este Agravo de Instrumento.

Nas suas razões recursais, o Recorrente reitera os argumentos vertidos na origem.

Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, a parte deve demonstrar a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil. Essa é a inteligência do artigo 300 do CPC.

Portanto, a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada estrará restrita a esses aspectos, notadamente quanto à verificação dos requisitos que justifique a sua reforma.

No caso, não é possível, neste juízo preliminar e com base apenas nos elementos trazidos pelo Recorrente, deferir a busca e apreensão do bem ou, alternativamente, a restrição de transferência via sistema Renajud.

Com efeito, a controvérsia quanto à existência da relação jurídica e sobre eventual transferência do veículo a terceiros demanda dilação probatória, incompatível com o caráter célere e excepcional da tutela de urgência.

Embora o contrato de compra e venda acostado aos autos, com firmas reconhecidas, indique que houve a celebração do negócio, esse instrumento não é suficiente, por si só, para comprovar a efetiva concretização da relação jurídica, sobretudo diante da falta de prova de pagamento parcial, que poderia reforçar a verossimilhança da avença. Nenhum comprovante bancário ou recibo foi apresentado nesse sentido.

Formalmente, verifica-se que o veículo ainda permanece registrado em nome da esposa do Recorrente, o que demonstra que, ao menos sob o ponto de vista documental, não houve o cumprimento integral do contrato, tampouco sua consumação definitiva.

Na hipótese, o que se tem é que, formalmente, o bem ainda continua em nome da esposa do Recorrente.

Quanto à alegação de que o bem foi transferido a terceiros pelo Recorrido, não há qualquer elemento probatório que a sustente. A simples afirmação não é suficiente para justificar medidas liminares de natureza gravosa, como a apreensão ou bloqueio judicial do veículo.

No tocante às multas de trânsito atribuídas ao veículo, o extrato do Detran demonstra a existência de infrações anteriores à suposta venda, sendo registrada apenas uma infração após a data em que o Recorrente afirma ter ocorrido a transação.

Essa circunstância indica que já havia histórico de penalidades vinculadas ao veículo, de modo que não se constata, por ora, prejuízo irreparável ou de difícil reparação capaz de justificar a tutela pretendida.

Conforme se verifica, as alegações formuladas demandam dilação probatória, a fim de se esclarecer com segurança a extensão da relação contratual entre as partes, o adimplemento parcial, a posse atual do bem e eventual transferência a terceiros. Esse tipo de apuração é incompatível com o rito célere da tutela de urgência, que exige prova pré-constituída e elementos suficientemente, o que não se tem claro neste momento.

Diante disso, mostra-se adequada a manutenção da decisão agravada, pois não há elementos que justifiquem a sua alteração.

Nesse sentido:
“A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência do periculum in mora e do fumus boni iuris, exigindo-se que esses requisitos sejam demonstrados primo ictu oculi, diante da impossibilidade de dilação probatória pela via excepcional da tutela provisória de urgência.”
(STJ - AgInt no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 21/02/2022).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025